Tribunal: TJPA
Processo: 0002781-05.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002781-05.2014.8.14.0045

APELANTE: WENDER RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI Nº 13.654/2018) E II, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO DO APELANTE POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

01 - O magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados judicialmente, relacionando-o à jurisprudência pátria.

02 - Desde os relatos da vítima, que descrevem a conduta delitiva dos agentes, pormenorizando, inclusive, a do ora apelante (como quem saíra dirigindo o veículo subtraído); aos dizeres dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante deste, ainda na posse da
res furtiva
, tudo ratifica a materialidade e a autoria delitiva daquele, no que tange ao delito capitulado no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

03 - O convencimento condenatório está de acordo com o teor do artigo 155, do Código de Processo Penal.

04 - Recurso conhecido e improvido unanimemente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação
,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Wender Rodrigues de Souza, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção, quwe o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, pela conduta delitiva descrita no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior à Lei nº 13.654/2018) e II, do Código Penal (Num. 9608471 - Pág. 3 a Num. 9608472 - Pág. 1).

As razões recursais voltam-se à absolvição do apelante por insuficiência probatória (Num. 9608472 - Pág. 8 a Num. 9608473 - Pág. 1).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção do ato recorrido (Num. 9608477 - Pág. 1 a 5).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 10052091 - Pág. 1 a 6).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 15 de maio de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

Pois bem.

Por oportuno, transcrevo, abaixo, excertos da decisão impugnada (Num. 9608471 - Pág. 4 a 10):

A materialidade encontra-se comprovada por intermédio do APFD dos autos apensos, Auto de apreensão (um veículo TOYOTA HILUX CD 4X4 SRV, PACA OTX 4600, COR BRANCA, ANO/MODELO 2013/2013; uma arma de fogo do tipo REVÓLVER CALIBRE 38, TAURUS com 6 capsulas deflagradas no tambor; 02 aparelhos celulares sendo um SAMSUNG CINZA e um LG TIR CHIP CHUMBO) – f. 18; Auto de restituição da camionete e um aparelho celular LG TIR CHIP CHUMBO – f. 17; e declarações das testemunhas colhidas em juízo (f. retro).

Por sua vez, a autoria do delito também restou provada, em que pese a negativa de autoria delitiva.

O acusado
WENDER RODRIGUES DE SOUZA
negou a prática do crime, alegando que pegou uma carona com um rapaz no bar do café no centro, para Xinguara/PA, que em Pau D ́Arco uma viatura vinha de encontro com a camionete, passou a viatura, que deu a volta, ligou a sirene, que o condutor acelerou a camionete, que o condutor falou que a camionete era roubada, que não poderia ser preso, que já tinha passagem, que pediu para ele parar, que continuou correndo, que cerca de 5 km, parou a camionete, e mandou o interrogando correr, que ambos correram, que ficou quieto no pasto, que os policiais lhe prenderam, que estava com celular da sua propriedade, que fingiu que estava falando com sua mãe para não lhe atirarem, que falou que o outro rapaz correu para dentro do mato, que negou a existência da arma, que não foi o interrogando quem atirou contra os policiais, que deitou no chão quando ouviu tiros, que os policiais desistiram de encontrar o outro, que levaram o acusado para o asfalto, que os policiais encontraram uma arma de fogo, desferiram tiros na direção do interrogando, que caiu para frente, quando voltou a si, os policiais mostraram a arma, tiraram fotos e foi conduzido na Delegacia, que não houve troca de tiros na passagem em Pau D ́Arco, conhece esse rapaz como NEGUINHO já tendo feito corridas para ele quando o interrogando trabalhava como mototáxi, que morava em Xinguara, que veio a Redenção para ver sobre parcelas de segura desemprego, que foi atendido no dia, que a caixa não funcionava em Xinguara-PA; que encontrou NEGUINHO por acaso no bar do café à tarde, por volta de 18h00; que ficou com ele até por volta de 19h30 com ele, que sacou R$ 200,00 no Bradesco, voltou, que NEGUINHO falou para ficar até o jogo do Flamengo que ele lhe daria uma carona, que antes ele não estava de camionete, que ele voltou de camionete, cerca de 1h00 ele voltou com a camionete; que perguntado que o assalto ocorreu por volta de onze horas, respondeu que ele voltou sem camionete, que NEGUINHO chegou sozinho, tranquilo, que não foi embora logo para Xinguara porque tinha umas primas que faziam faculdade, iria esperar por elas, que NEGUINHO chegou depois do jogo com a camionete, por volta de 23h30, que nunca mais viu NEGUINHO.

A alegação do acusado de que teria tão somente pego uma carona com indivíduo que declarou chamar-se NEGUINHO, após ele aparecer no estabelecimento onde se encontrava, na posse da camionete, restou isolada nos autos, não tendo qualquer amparo probatório.

Isso porque, a vítima reconheceu o acusado como sendo um dos autores que lhe abordaram e saiu conduzindo sua camionete após o comparsa lhe encostar arma de fogo do tipo revólver anunciando assalto, subtraindo sua camionete e seu telefone celular.

A vítima, ADEMIR MUNIZ DE ANDRADE, após lida a denúncia, declarou em juízo que saiu da pizzaria, com seu filho e uma amigo e o filho dele, que sentou no banco da camionete, que um rapaz encostou revolver no depoente, que subtraiu celular, que entraram dois na camionete, que o rapaz que lhe encostou o revólver não sabia dirigir, que não recuperou celular, que reconhece o acusado presente como sendo um dos agentes, que estava acompanhado de outro rapaz mais moreno, que o que encostou o revolver no depoente foi o outro, que foi o acusado quem saiu dirigindo a camionete, que foi no quartel, que o pessoal da pizzaria já tinha acionado a polícia, que sua camionete foi recuperada no mesmo dia, que foi informado na delegacia que pegaram no Pau D ́Arco, que um foi preso e o outro fugiu para o mato, que não sabe dizer se foi recuperados demais celulares, que sua camionete foi recuperada tudo certo, que o acusado chegou na delegacia em cima da camionete e o viu de relance; que foram subtraídos celulares do pessoal. Sublinhou-se.

Por sua vez, os agentes policiais ouvidos em juízo confirmam a localização e prisão em flagrante do acusado na posse de arma de fogo, além de terem localizado a camionete e um celular da vítima, os quais foram restituídos, além dos relatos das trocas de tiros efetuadas pelos agentes contra a guarnição em Pau D ́Arco.

Nesse sentido, a testemunha ERICON FERNANDES DE MORAIS, policial militar, compromissado, declarou em juízo que participou das diligências que culminaram na prisão do acusado, que foram acionados via rádio quanto à subtração de camionete, que chegaram ao local, conversaram com a vítima, que não se recorda marca da camionete, que foi recuperado um celular da vítima, que não se recorda quantos celulares foram subtraídos, que o acusado se evadiu da cidade, sendo localizado de 3 a 5 km de Pau D ́Arco, que fizeram cerco e localizaram o acusado presente na sala de audiência que estava de posse de um celular e da arma de fogo, que foi preso no mesmo dia da ocorrência, que a arma foi localizada na posse do acusado.

Corroborando com os fatos, a testemunha ELDEN PANTOJA DA SILVA, policial militar, compromissado, declarou em juízo que estava em ronda, sendo acionado pela central de roubo de camionete em frente à pizzaria, Mama Mia, que fora até as vítima pegaram características, que pediram apoio, que saíram em direção a Pau D ́Arco, que a camionete furou bloqueio de Pau D ́Arco, que trocaram tiro com a guarnição de Pau D ́Arco, que fizeram buscas no campo e encontraram o acusado WENDER, que foi localizado no mesmo dia dos fatos, que do assalto até a prisão de WENDER durou cerca de uma hora, que não localizou o comparsa, que foi encontrada arma de fogo na posse do acusado, que foi encontrado um celular no carro.

Por fim, a testemunha de defesa não presenciou os fatos, relatando somente quanto à conduta social do acusado, não tendo o condão de afastar as demais provas produzidas em contraditório judicial pelo Ministério Público.

A testemunha de defesa, KÁRITA CARLA DE SOUZA SILVA declarou em juízo que conhece o acusado há sete anos, que nunca tinha ouvido falar do acusado praticar crimes, que trabalhou em empresa, que o acusado tem companheiro e uma filha, que não presenciou os fatos.

Salienta-se que não há qualquer motivo para não considerar os depoimentos da(s) vítima(s) e do(s) policial(is) militar(es) como válidos. Em relação à vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentado de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no caso dos autos.

Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência do E. TJPA:

(...)

Em relação aos agentes públicos, seus depoimentos também devem ser valorados, porquanto desprovidos de má-fé e inexiste nos autos qualquer indício que possa macular ou desabonar os depoimentos, merecendo a normal credibilidade dos testemunhos em geral.

Nesse mesmo sentido, mutatis mutandis, o Plenário do Supremo Tribunal Federal já se manifestou:

(...)

Releva notar do(s) depoimento(s) da vítima que reconheceu o acusado sendo aquele agente que a abordou, na companhia do comparsa que portava arma de fogo, anunciando assalto, encostando a arma de fogo na sua perna, tendo o acusado sido o agente que tomou a direção e empreendeu fuga com a camionete subtraída, além dos aparelhos celulares, porquanto o agente que portava a arma de fogo não sabia dirigir.

Assim, a prova é segura e não deixa dúvidas quanto a autoria delitiva imputada ao acusado, pelo que rejeito as alegações da defesa em sentido contrário.

No que tange à tipicidade das condutas, em relação aos crimes de roubo praticado contra a(s) vítima(s) ADEMIR, restou demonstrado a prática de um crime de roubo relativo à camionete da vítima e a um aparelho celular, cujos objetos foram recuperados.

Em que pese a vítima ter declarado que seu aparelho celular não fora recuperado, ao que tudo indica, trata-se do aparelho celular do seu filho, todavia, não é a hipótese de configuração de mais de um crime de roubo, porquanto a denúncia não descreve a subtração de patrimônio de outras vítimas, sequer do filho de ADEMIR, tão somente narra que fora subtraídos três aparelhos celulares sem individualizar patrimônio de modo que responderá por crime único, diante da descrição na inicial acusatória e individualização do patrimônio subtraído somente em relação a uma vítima ADEMIR.

O(s) crime(s) em testilha se consuma(m) com o apoderamento das coisas pelo(s) acusado(s), mediante inversão da posse da res furtiva, sendo suficiente que o agente tenha a posse da coisa, ainda que por breve momento, sendo dispensada a posse mansa da res, tratando-se, pois, de crime(s) consumado(s).

No que tange à configuração das causas especiais de aumento de pena previstas no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, com redação da lei vigente à época dos fatos, restou configurado que o crime foi praticado mediante emprego de arma de fogo – revólver, conforme descrito na denúncia, utilização da arma de fogo relatada pela vítima em juízo, cuja arma fora apreendida, inclusive com registro de que tenha havido deflagração de projéteis, sendo dispensado exame pericial, pelo que rejeito alegação da defesa em sentido contrário, reconhecendo sua incidência.

Colhe-se da jurisprudência paraense:

(...)

Colhe-se da jurisprudência do STF:

(...)

Ademais, passa-se a ser ônus da defesa a realização de prova pericial ao alegar eventual ineficiência da arma de fogo, o que não ocorreu na espécie, devendo ser reconhecida a majorante, não havendo dúvida razoável quanto a sua eventual ineficiência.

Dessa forma, é prescindível perícia de arma de fogo, para aplicação da causa especial de aumento de pena em comento, pelo que rejeito as alegações em sentido contrário, razões pelas quais reconheço a incidência da majorante do emprego de arma de fogo.

Também presente a causa de aumento de pena do 157, § 2º, inciso II, do CP – concurso de pessoas – porquanto restou suficientemente demonstrado pelas provas colhidas sob o contraditório judicial que o(s) acusado(s) agiu(ram) em concurso de pessoas, tendo cooperado materialmente entre si, de forma relevante para a consumação do delito, agindo com identidade de propósitos, restando evidente o liame subjetivo, inclusive com divisão de tarefas, devendo ser reconhecida a incidência da causa de aumento de pena do concurso de pessoas.

Incide as disposições do art. 29, do CP, na medida em que os agentes praticaram a conduta delitiva em divisão de tarefas, tendo o acusado contribuído de forma efetiva para a prática do resultado, cada um praticando atos relevantes para a consumação e exaurimento, devendo responder na medida de sua culpabilidade.

CONCURSO DE CAUSAS ESPECIAIS DE AUMENTO DE PENA

Na hipótese em análise, restou comprovado que os fatos foram praticados por dois agentes, não se tratando de número elevado a ponto de, em razão disso, incidir a majorante do concurso de pessoas separadamente, por outro lado, os agentes se valarem de arma de fogo – revolver calibre 38, com projéteis deflagrados, de modo que tal circunstância prepondera em relação ao concurso de pessoas.

Portanto, considerando as peculiaridades do caso concreto, atentando ao contido na Súmula 443 do STJ, deverá incidir a fração de aumento de 1/3 relativa ao emprego de arma de fogo disposta no art. 157, §2º, inciso I, do CP na terceira fase da dosimetria.

Não incidem circunstâncias agravantes e atenuantes.

Portanto, a prova é segura e não deixa dúvidas, não sendo a hipótese de aplicar princípio da presunção de não culpabilidade, diante do acervo probatório colhido sob o crime do contraditório, pelo que rejeito todas as alegações da defesa em sentido contrário, devendo responder pelo praticado.

Constato, desse modo, que o magistrado sentenciante formou seu convencimento pela condenação do apelante, a partir de minuciosa, objetiva e coerente análise de documentos e depoimentos prestados judicialmente, relacionando-o à jurisprudência pátria.

Desde os relatos da vítima, que descrevem a conduta delitiva dos agentes, pormenorizando, inclusive, a do ora apelante (como quem saíra dirigindo o veículo subtraído); aos dizeres dos policiais militares, que efetuaram a prisão em flagrante deste, ainda na posse da
res furtiva,
tudo ratifica a materialidade e a autoria delitiva daquele, no que tange ao delito capitulado no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal.

O convencimento condenatório está de acordo com o teor do artigo 155 do
Código de Processo Penal
,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Em comentário a esse dispositivo legal, doutrina Guilherme de Souza Nucci (
in
Código de Processo Penal Comentado – 20. ed. rev. atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2021):

Produção da prova sob o contraditório judicial:
a disciplina do controle de apreciação da prova integra o sistema da persuasão racional, pois permite ao magistrado que forme a sua convicção livremente, analisando o conjunto probatório, desde que o faça motivadamente e calcado nos parâmetros constitucionais acerca dos limites ideais para a produção da prova. Esses limites são traçados pelo princípio do contraditório e da ampla defesa, num primeiro momento, vale dizer, as partes têm o direito de participar da colheita da prova, influindo na sua formação, dentro de critérios regrados, e o réu tem o direito de se defender da maneira mais ampla possível, tomando ciência, por seu advogado, das provas coletadas e podendo influir para a produção de outras em seu benefício. Além disso, veda-se a produção de provas ilícitas, hoje preceito expressamente contemplado pela nova redação dada ao art. 157 do CPP pela Lei 11.690/2008. Por isso, estabelece-se, como regra, dever o julgador basear a formação da sua convicção apreciando livremente a prova produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Da jurisprudência extraio:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. INEXISTÊNCIA. CONJUNTO HARMÔNICO DE PROVAS JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS. COLIDÊNCIA DE DEFESAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não há falar em violação ao art. 155 do Código de Processo Penal quando a condenação, ainda que amparada em provas extrajudiciais, está em harmonia com os demais elementos probatórios obtidos no curso da ação penal.

2. A alegada nulidade por colidência de defesas não foi apreciada na instância ordinária, sendo que este Tribunal Superior encontra-se impedido de pronunciar-se a respeito, sob pena de indevida supressão de instância. Caberia a defesa opor embargos de declaração a fim de suprir tal omissão. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido. (Destaquei)

(AgRg no HC n. 463.606/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 1/4/2019.)

Deixo de acolher, portanto, a alegação absolutória exposta no recurso.

Desnecessária, é válido enfatizar, por fim, correção no que concerne às dosimetrias das punições impostas ao apelante; pois inexiste nelas qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço e nego provimento à apelação
.

É o voto.

Belém, 20/06/2024